Tribunal: TJDFT
Processo: 0003287-68.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003287-68.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO JOAQUIM DE ARAUJO, ALCOESTE INDUSTRIAL S/A DESTILARIA AISA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando as planilhas de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 23509840), no que se refere ao adimplemento dos credores ALCOESTE INDUSTRIAL S/A DESTILARIA AISA e PAULO JOAQUIM DE ARAUJO (honorários de sucumbência), relativo ao pagamento na ordem cronológica, conforme decisão retificadora ID 805187 - Pág. 107/108. 2. Quanto aos embargos declaração ID 16926325, tenho que merece parcial acolhimento. Em relação ao crédito de honorários advocatícios do Dr. PAULO JOAQUIM DE ARAUJO, verifico não haver óbice à liberação da quantia homologada. Por outro lado, não é possível, no momento, liberar o levantamento do valor homologado devido ao credor ALCOESTE INDUSTRIAL S/A DESTILARIA AISA. Em que pese o art. 13 do estatuto social possibilitar a permanência do diretor eleito no exercício do cargo até a eleição e posse de seu sucessor (ID 8051187 - Pág. 90), é fato que o credor ALCOESTE INDUSTRIAL S/A DESTILARIA AISA está inativo. Sendo assim, para liberação do valor devido, é imprescindível a regularização de sua presentação e, se o caso, a realização de sua dissolução e liquidação, a fim de dar publicidade aos seus sócios e eventualmente não prejudicar terceiros. Outro ponto relevante é que, de fato, não foi apresentado nos autos o estatuto social da companhia, havendo, na verdade, apenas a juntada de Ata de Assembléia Geral Extraordinária que, dentre outras coisas, elegeu os diretores e modificou alguns pontos do estatuto social (ID 8051187 - Pág. 87/99). Dessa forma, não é possível examinar qual é a destinação contratual de crédito em favor da pessoa jurídica quando ocorrer sua inatividade. Ademais, conforme art. 15, III e IV, do estatuto (reproduzido na ata de assembléia ID 8051187 - Pág. 87/99), são necessários dois diretores, agindo em conjunto, para a prática de: nos limites de suas respectivas atribuições e poderes, constituir mandatários ou procuradores da sociedade, devendo ser especificados no instrumento, os atos ou operações que poderão praticar, e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial poderá ser por prazo determinado; e abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em nome da sociedade e inclusive emitir e endossar cheques em nome dela. Ante o exposto, até a regularização da presentação social e da representação processual, não haverá liberação de quantia em favor de ALCOESTE INDUSTRIAL S/A DESTILARIA AISA. 3. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Diante do exposto, intime(m-)se o(s) credor(a) PAULO JOAQUIM DE ARAUJO, por publicação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para transferência do crédito. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 4. Ainda, intime-se o credor ALCOESTE INDUSTRIAL S/A DESTILARIA AISA, por publicação, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentar seu estatuto social atualizado, bem regularizar sua presentação (administração) e representação processual (habilitação de advogado). 5. Após a indicação dos dados bancários do credor PAULO JOAQUIM DE ARAUJO, expeça-se o alvará para transferência da quantia. 6. Por fim, matenha-se na conta caucionada indicada no ID 8051187 - Pág. 32 apenas o valor líquido ora homologado. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios